Tribunal: TJDFT
Processo: 0755934-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755934-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J&amp;C MOREIRA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS, GERALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ELIZABETE BRAGA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JANY BRAGA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD. A parte agravante sustenta que houve indevida restrição ao prosseguimento da execução, uma vez que a última pesquisa realizada no SISBAJUD ocorreu em 13/03/2024, há mais de um ano, e que o indeferimento da medida compromete o regular andamento da cobrança judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD. Preparo efetuado, conforme certidão de ID Num. 79910465. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra nova pesquisa via SISBAJUD, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, não havendo configuração de urgência apta a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. Assim, em que pese o pedido de tutela de urgência da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador